Tribunal: TJMT
Processo: 1008461-42.2025.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008461-42.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX DA SILVA SOARES - CPF: 055.935.111-95 (APELANTE), CLAUDIO BATISTA LEAL - CPF: 020.212.081-33 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO RUZENE DA SILVA - CPF: 519.534.712-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processo penal. Apelação criminal. Organização criminosa. Absolvição. Insuficiência de provas. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por integrar organização criminosa à pena de 5 [cinco] anos, 2 [dois] meses e 19 [dezenove] dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 77 (setenta e sete) dias-multa, visando a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a redução da pena.

II. Questões em discussão

1) Inexistência de prova para a condenação; 2) diminuição da pena-base no mínimo legal; 3) afastamento da agravante da coautoria intelectual; 4) a pluralidade de adolescentes não autoriza a exasperação da pena em 1/5 (um quinto), na terceira fase de dosimetria.

III. Razões de decidir

1.

A tipificação da organização criminosa pressupõe a associação de 4 [quatro] ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas
“ainda que informalmente com objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 [quatro] anos ou que sejam de caráter transnacional"
(STJ, AgRg no HC no 679.715/MG)

2.

Não comprovado o vínculo ativo com a organização criminosa, ausente prova da habitualidade, envolvimento permanente e estável em organização criminosa,
“impõe-se a absolvição [...] da imputação do crime de integrar organização criminosa majorado pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013"
(TJMT, AP 0009978-51.2019.8.11.0002).

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido para absolver o apelante da organização criminosa.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilização penal pela organização criminosa pressupõe a demonstração do vínculo funcional estável e permanente, com a estrutura criminosa.

2. A dúvida sobre a autoria autoriza a absolvição do apelante por não existir prova suficiente para a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 12.850/2013, art. 2o, § 4o, inciso I; CPP, arts. 155, 197 e 386, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC no 679.715/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 3.11.2021; TJMT, AP no 0046818-71.2018.8.11.0042, rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 31.7.2024; TJ-MT 00099785120198110002 MT, Rel.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2022); TJ-MT 00003604720198110046 MT, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/02/2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1008461-42.2025.8.11.0015 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE SINOP

APELANTE(S): ALEX DA SILVA SOARES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ALEX DA SILVA SOARES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop, nos autos de ação penal (PJe 1008461-42.2025.8.11.0015), que o condenou por organização criminosa a 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, e 77 (setenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 2o, § 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 – (ID 344393881).

O apelante sustenta que: 1) não há prova suficiente para a condenação; 2) a culpabilidade foi exasperada mediante fundamentação “
inerente ao próprio tipo penal de organização criminosa”
;

3) não incidiria a agravante da coautoria intelectual, porque “
se confunde com o próprio tipo penal imputado
”; 4) a pluralidade de adolescentes
“não é fundamento suficiente para a exasperação da pena”
na terceira fase, sob a fração de 1/5 (um quinto).

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a redução da pena (ID 344393883).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SINOP pugna pelo desprovimento do recurso (ID 344393890).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Organização Criminosa. – 1) Requestada absolvição do crime de integrar organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei 12.850/13). – Inviabilidade – Plexo probatório robusto e harmônico a comprovar materialidade e autoria – Prova testemunhal e documental idônea – Contexto de atuação faccionada voltado à demarcação territorial e promoção institucional da facção criminosa “
Comando Vermelho
” – Recrutamento de adolescentes para realização de pichações com a sigla “
CV
” – Fornecimento de meios materiais e direcionamento da execução da conduta – Dinâmica funcional, organizada e preordenada – Depoimentos policiais coerentes e convergentes, corroborados por elementos documentais – Existência de organização criminosa de caráter estadual e atuação estruturada – 2) Pena-base: Pretendida readequação da exasperação fixada na primeira fase da dosimetria – Inadmissibilidade – Vetorial da culpabilidade idoneamente valorada pelo Juízo sentenciante, com fundamentação concreta extraída do caso, consubstanciada na atuação ativa do recorrente na promoção da facção “
Comando Vermelho
”, mediante determinação de pichações e instrumentalização de adolescentes para demarcação territorial e intimidação social – Exasperação da pena-base em 1/8, fixando-a em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, dentro do parâmetro adotado e devidamente motivada –
Quantum
aplicado em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime – Inocorrência do alegado
bis in idem
. – 3) Pretendida exclusão da agravante prevista no art. 62, inc. I, do CP. – Impossibilidade – Conjunto probatório a evidenciar que o apelante não se limitou à condição de mero integrante da organização criminosa, mas exerceu efetiva direção da atividade delitiva, determinando a execução das pichações, recrutando adolescentes e fornecendo os meios materiais necessários – Protagonismo e coordenação da empreitada criminosa devidamente demonstrados – Inocorrência de
bis in idem
, porquanto a agravante genérica do art. 62, I, do CP não se confunde com a causa de aumento prevista no art. 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013 – Exasperação legítima e proporcional – 4) Pretensa aplicação da fração mínima de recrudescimento durante a terceira fase da dosimetria da pena. –”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 349689385)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 19 de março de 2025, por volta das 23h15min, na Rua dos Xaxins, no 1037, Bairro Jardim Violetas - Sinop/MT, ALEX DA SILVA SOARES promoveu e integrou organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, atuando como "gerente", cargo de liderança no sistema organizacional da facção criminosa, acompanhado dos adolescentes DANIEL DE SOUZA ARAUJO (15 anos) e JOSIVAN DA SILVA NUNES (17anos).

Consta dos autos que [...] uma equipe da polícia militar fazia rondas ostensivas quando se deparou com JOSIVAN DA SILVA NUNES (17 anos) e DANIEL DE SOUZA ARAUJO (15 anos) pichando muros do bairro Jardim Violeta com a sigla da facção criminosa Comando Vermelho (fotos id 188787435).

Os menores informaram aos policiais que receberam ordens de ALEX DA SILVA SOARES (30 anos) vulgo Cleitinho, que entregou as duas latas de spray de tinta para fazer as pichações. Os menores afirmaram que Alex estava na função de "gerente" e estava recrutando menores para a facção.

Em seguida, a polícia diligenciou e prendeu em flagrante delito o denunciado na Rua das Acalifas, no Jardim Violetas.

De acordo com as informações levantadas pela policia a pichação tratava-se de atuação orquestrada pela organização criminosa em todo os Estado, com intuito de fortalecer o nome e sigla da facção criminosa, além de demarcar domínio de território.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia ALEX DA SILVA SOARES como incurso nas sanções do art. 2o § 3o e § 4o, I, da Lei 12.850/2013.”
(Marcelo Linhares Ferreira, promotor de Justiça – ID 344393442).

O Juízo singular reconheceu a responsabilização penal do apelante e dosou a pena, nestes termos:

“Trata-se de uma ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Alex da Silva Soares (...) imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 2o, parágrafo terceiro e parágrafo quarto inciso 1, da lei 12.850 de 2013. [...]

No dia 19 de março de 2025 [...] Alex promoveu e integrou organização criminosa denominada Comando Vermelho, atuando como gerente cargo de liderança no sistema organizacional da facção criminosa, acompanhado dos adolescentes Daniel e Josivan.

[...]

No mérito a ação é procedente [...]A existência do crime de organização criminosa se faz presente, uma vez que houve a promoção do grupo criminoso, conforme disposto no artigo 2o da lei 12850.

A autoria é certa e recai sobre o acusado. Isso se extrai inicialmente pelos depoimentos prestados pelos militares à época dos fatos.

[...] o acusado foi ouvido em solo policial [...] prestou a seguinte versão que foi até a casa da sua mãe no bairro Jardim Violetos, que logo em seguida a polícia chegou na casa de sua mãe juntamente com os menores Josivan e Daniel que os policiais falaram que tinha sido ele que teria mandado os meninos pichares.

Perguntado se conhecia os menores, se teria dado tal ordem, respondeu que os conhece, que eles são da rua da casa da sua mãe. E quando chegou na casa da sua mãe, os menores haviam acabado de sair de lá, que não havia encontrado eles naquele dia, que não mandou os meninos puxar paredes.

Perguntado se é membro de alguma facção, respondeu que não. Perguntado se teria conversado com os por WhatsApp, algum tipo de e-mail. Naquele dia respondeu que não, que está sem aparelho e que seu telefone está no conserto.

Na data de hoje, o Alex permaneceu em silêncio.

Fato é que analisando a versão apresentada pelo Josivan na data de hoje, comparando com seu depoimento em solo policial e pela própria versão do Alex, com o que foi relatado pelo próprio Daniel e o Josivan, é possível identificar inúmeras contradições.

A primeira delas, o Daniel disse no seu depoimento em solo policial e na data de hoje que não conhecia o Alex, quando o Alex em solo policial Exibo novamente. Diz que os conhece, que eles são da rua da casa da sua mãe. Ou seja, enquanto o Daniel diz que não conhecia o Alex, o Alex disse que conhecia o Daniel. Além disso, o Josivan disse em solo policial que na data de ontem ele foi até a casa da mãe do Alex Soares. E o Alex, em solo policial, disse que foi flagrado pela Polícia Militar na casa da sua mãe. [...] inclusive que o Josevan apontou como sendo o local em que o Alex se encontrava, local esse em que a Polícia Militar se deslocou e encontrou o Alex com aquelas características repassadas pelo Josivan.

Aqui é importante fazer o seguinte observação. Em crimes dessa natureza, é extremamente comum as vítimas desses crimes ou negarem os fatos em audiência ou não aparecerem para prestar o seu depoimento. É praticamente uma prova irrepetível e isso é óbvio, pois decorre do medo de ter serem mortos a mando da facção criminosa. É muito raro uma vítima em crimes envolvendo organização criminosa vir em audiência que confirmar aquilo que foi dito perante o distrito policial.

Assim, há a necessidade de se valorar de maneira cautelosa os depoimentos das vítimas prestados em audiência, uma vez que na sua imensa maioria, quando não quase sempre, estão temerosas de eventuais represálias que as facções possam aí impor a elas. Dito isso, então, há a necessidade de se analisar que a versão apresentada pelo Josivan na data de hoje que estaria com spray de pimenta e não teria reconhecido corretamente o Alex, também se mostra fragilizada, uma vez que, conforme exibido o depoimento do Josivan, foi prestado em solo policial às 8:5h, do dia 20 de março de 2025, ou seja, na manhã do dia seguinte a sua prisão, ele estava acompanhado do seu pai Rones Coutinho Nunes.

A prisão do acusado ocorreu, conforme o boletim de ocorrência às 23:15, ou seja, já havíamos passado 9 horas, desde a ocorrência da prisão, desde a dinâmica dos fatos até o depoimento do Josivan em solo policial. Depoimento esse que se deu na companhia do seu genitor, razão pela qual, considerando por óbvio, o temor do Josivan e do próprio Daniel de sofrer alguma represália da facção criminosa Comando Vermelho, é necessário aquilatar que os depoimentos policiais, tanto a época dos fatos quanto na data de hoje, descreve a conduta criminosa do Alex, de que forneceu as latas de spray aos adolescentes Josivan e Daniel para que promovessem a organização criminosa Comando Vermelho na nossa cidade.

Naquela época, inclusive, há de se registrar que todo o estado de Mato Grosso teve pichações do Comando Vermelho. Isso não foi só em Sinop, foi também em Matupá, foi em Peixoto e diversas outras cidades. Me recordo inclusive e ter questionado outros colegas se nas suas cidades tinham também ocorrido pichações e vários outros magistrados confirmar a mim que haviam ocorrido pichações do comando vermelho, ou seja, foi algo orquestrado em todo o estado, de modo a impor temor e demonstrar conquista de territórios por parte da facção, algo que jamais será admitido ou poderá ser admitido pelo poder judiciário do estado de Mato Grosso.

Tudo isso, então a autoria diretiva é certa e clara em relação ao Alex, de modo então que o avanço à dosimetria da pena. [...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 387 do Código de Processo Penal, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para CONDENAR o(a) denunciado(a) ALEX DA SILVA SAORES, já qualificado(a), por infração ao art. 2o, § 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, a pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 77 (setenta e sete) dias-multa,”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 344393881)

Pois bem.

A materialidade do delito está comprovada Termo de Apreensão no 2025.16.141823 (ID 344393431) e pelas imagens das pichações nos muros (ID 188787435 / ID 344393413), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Claudio Batista Leal, policial militar (fls. 18-ID 344393415), Edvaldo Ruzene da Silva, policial militar (fls. 22-ID 344393416), adolescentes Josivan da Silva Nunes (17 anos) e Daniel de Souza Araujo (15 anos) - (fls. 33/34-IDs 344393421 e 344393422), e do apelante ALEX DA SILVA SOARES (fls. 29-ID 344393419).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Claudio Batista Leal, policial militar, Edvaldo Ruzene da Silva, policial militar, dos adolescentes Josivan da Silva Nunes e Daniel de Souza Araujo, e interrogatório do apelante (Mídia - ID 344393881).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se da denúncia que, em 19.3.2025, por volta das 23h15min, na rua dos Xaxins no 1037, bairro Jardim Violetas, Sinop/MT, os policiais militares Claudio Batista Leal e Edvaldo Ruzene da Silva flagraram os adolescentes Josivan da Silva Nunes e Daniel de Souza Araujo pichando muros com a sigla "CV". O apelante ALEX DA SILVA SOARES foi apontado por Josivan da Silva Nunes como responsável pela ordem e pelo fornecimento das latas de tinta spray.

As declarações dos policiais militares Claudio Batista Leal e Edvaldo Ruzene da Silva, na fase policial, convergiram no sentido de ter surpreendido os adolescentes pichando muros e que, ao serem indagados, indicaram o apelante ALEX DA SILVA SOARES como responsável por fornecer as latas de spray e determinar a execução das pichações da sigla “CV”; o apelante foi localizado no endereço indicado por Josivan da Silva Nunes e por ele reconhecido como mandante da ação.

Todavia, os agentes policiais, em Juízo, limitaram-se a reproduzir o que os adolescentes relataram no momento da abordagem. O próprio policial Claudio Batista Leal foi categórico em afirmar que
"a informação que os menores passaram é que ele seria gerente da região do Menino Jesus."
;

nenhum deles presenciou ato direto do apelante, ou tinha conhecimento prévio e independente sobre seu vínculo com a facção.

Frise-se que o adolescente Josivan da Silva Nunes não ratificou, em Juízo, o depoimento prestado na fase policial. Ao contrário, apresentou versão diversa, ao narrar que
“um cara ofereceu R$ 50,00 e maconha pra nóis e mandou prichar”;
acusou o apelante falsamente após sofrer coação policial:
“nós acusamos um cara só que não foi ele”
, não sabendo dizer se o apelante é envolvido com o comando vermelho.

Da mesma forma, o adolescente Daniel de Souza Araujo, em juízo, tampouco confirmou a versão inquisitorial [que estava em sua casa quando seu amigo Josivan da Silva Nunes o chamou para ir pichar paredes, que Josivan disse que havia pego os sprays com um cara]; afirmou que
“nóis tava cortando cabelo né aí meu amigo Josivan né [...] nóis já tinha esses sprays [...] como tinhamos amigos pichando daí nós foi na onda [...] que mentiu na delegacia [...] conhece o Alex de vista [...] que não foi ele que mandou pichar”
(ID 344393421)

Note-se que o vínculo do apelante com membros da organização criminosa “Comando Vermelho” não resultou esclarecido pela prova oral produzida, inexistindo elementos que demonstrem a abrangência do grupo, a divisão de tarefas, a hierarquia interna ou a repartição de lucros.

Na essência, a responsabilização penal do apelante está sustentada somente na palavra do adolescente Josivan da Silva Nunes, repetidas pelos policiais militares em juízo na condição de testemunha indireta. Não foram produzidos

relatórios de investigação, quebra de sigilo telefônico, registros de antecedentes ou qualquer outro elemento que aponte conexão do apelante com a estrutura do “Comando Vermelho”.

Com efeito, a tipificação da organização criminosa pressupõe a associação de 4 [quatro] ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas
“ainda que informalmente com objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 [quatro] anos ou que sejam de caráter transnacional"
(STJ, AgRg no HC no 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 3.11.2021).

Noutro giro, o crime previsto na lei 12.850/2013 exige dolo específico, elemento subjetivo, razão pela qual mostra-se indispensável a comprovação do
“liame volitivo do agente e da sua vontade livre e consciente de congregar-se [...] do animus voltado ao agrupamento permanente e estável, promovendo-o, financiando-o, constituindo-o ou simplesmente o integrando."
(TJMT, AP no 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 31.7.2024).

Noutra ótica, o apelante não registra antecedentes criminais ou reincidência, tampouco responde ações penais em cursos (Sistemas PJe e SEEU), a corroborar eventual conclusão sobre envolvimento em práticas delitivas da facção criminosa.

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado do c. STJ:

“Hipótese em que a Corte de origem não apresentou elementos concretos que demonstrem efetivamente o vínculo associativo estável e permanente entre o paciente e outros integrantes da facção criminosa da qual seria integrante. Não houve sequer a indicação de quem seriam as demais pessoas com ele associadas. Na falta da comprovação de requisitos legais para a configuração do delito [...], a absolvição é medida que se impõe.”
(STJ, HC no 430.593/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 14.9.2018)

Em situação semelhante, este Tribunal decidiu:

“No que se refere ao crime do artigo 2.o da Lei no 12.850/13 (integrar organização criminosa), inevitável a absolvição do acusado, pois não restou provado nos autos que o acusado possui vínculo de forma ativa com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, inexistindo investigação e prova da habitualidade e do seu envolvimento em organização criminosa de maneira permanente e estável, de forma concatenada, uma vez que não há nos autos comprovação da atuação do acusado como integrante em planejamento da organização.”
(TJ-MT 00003604720198110046, Primeira Câmara Criminal – 7.2.2022).

“No caso dos autos, vejo que não há elementos suficientes capazes de indicar a participação dos recorrentes em uma organização criminosa, pois não se verificam elementos concretos nos autos que apontem uma estrutura bem definida, estável, permanente, com estrutura hierárquica bem definida, ainda que informalmente, para a prática de infrações penais, versando o presente caso sobre mero concurso de agentes [...] impõe-se a absolvição de todos os acusados da imputação do crime de integrar organização criminosa majorado pelo emprego de arma de fogo, disposto no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13”
(TJ-MT 00099785120198110002, Relator.: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal – 19.12.2022)

Assim sendo, o apelante deve ser absolvido da organização criminosa.

Com essas considerações, o recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante da organização criminosa por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026